Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EMPRESA DO ALIMENTANTE. ÚNICO SÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria admite a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações judiciais que versem sobre a fixação ou a revisão de alimentos, sendo medida excepcional que pode ser adotada quando não houver elementos de prova suficientes nos autos quanto à capacidade financeira do Alimentante e não for possível produzir outras provas nesse sentido, tudo em observância ao interesse do Alimentando, com base no binômio necessidade e possibilidade.
2. No caso concreto, verifica-se que muitos pagamentos do Alimentante, tais como, pensão alimentícia, cartão de crédito, contas de luz e água, foram efetuados com numerário advindo da pessoa jurídica da qual é único sócio, o que demonstra a confusão patrimonial apta a justificar a quebra de sigilo da empresa.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir diligências de modo a permitir a compreensão da lide, sobretudo quando se trata de temas sensíveis, como na hipótese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.